Tribunal: TJDFT
Processo: 0745611-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745611-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN CRISTINA VILELA SAKAYO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAREN CRISTINA VILELA SAKAYO contra a decisão proferida nos autos da ação cominatória (PJe n. 0716916-02.2024.8.07.0020), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., custeie o fornecimento do medicamento Ziconotide, essencial ao tratamento da condição neurológica da agravante. Em suas razões, a recorrente sustenta que, portadora de lesão medular e com quadro de dor neuropática intratável, depende exclusivamente do uso do medicamento pleiteado, prescrito como única alternativa após a ineficácia de outros tratamentos. Afirma que a decisão recorrida ignorou a previsão legal de flexibilização do rol de procedimentos da ANS, conforme o §13 do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022, que admite exceções em casos de prescrição médica fundamentada e ausência de tratamento eficaz no mercado nacional. Defende que a autorização de importação pela ANVISA é suficiente para amparar a obrigatoriedade de cobertura do medicamento, uma vez que sua segurança e necessidade foram corroboradas por relatórios médicos e pela própria anuência do órgão regulador. Aduz que a negativa de cobertura desconsidera princípios constitucionais, como o direito à saúde e à dignidade humana, violando os artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que garantem o acesso universal a tratamento adequado. Requer a concessão da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que a agravada seja compelida a fornecer o medicamento nos moldes da prescrição médica. Preparo recolhido (ID 65534347). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão recursal visa reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a requerida seja obrigada a fornecer o medicamento Ziconotide à agravante. Sustenta a recorrente que o fármaco, único tratamento eficaz segundo a prescrição médica, possui importação autorizada pela ANVISA e se enquadra nas exceções do rol taxativo da ANS, conforme a Lei n. 14.454/2022. O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência mediante decisão assim fundamentada, verbis: (...) Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente controvérsia encontra-se submetida aos ditames da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por enquadrar-se a parte autora no conceito de consumidora (artigo 2o) e a parte ré, no de fornecedora (artigo 3o), o que não elide o diálogo das fontes de Direito, notadamente as regras pertinentes contidas no Código Civil, bem como a Lei no 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Pois bem. Até junho de 2022, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios era pacífica no sentido de que o rol da ANS era meramente exemplificativo. A 2a Seção daquele tribunal superior, todavia, reviu seu entendimento e estabeleceu, no EREsp 1.886.929, que o rol é taxativo, ressalvadas algumas hipóteses devidamente justificadas e demonstradas nos autos. Posteriormente, sobreveio a Lei no 14.454/2022, que restabeleceu em parte a jurisprudência anterior e acolheu algumas exceções mencionadas no leading case da 2a Seção do STJ, com as seguintes diretrizes no §12 e condicionantes no §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde): “§12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. §13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - Exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” As condicionantes do citado §13 são alternativas, em face da conjunção “ou”. Assentadas tais premissas, da análise da inicial e dos documentos anexados aos autos, não é possível aferir a probabilidade do direito, pois não verifico a presença de algumas das hipóteses enumeradas na lei supracitada. De fato, foram juntados o relatório médico de ID 207183640 e o laudo de ID 207183641. Todavia, conforme se extrai da narrativa constante na inicial e na resposta de ré de ID 213024369, trata-se de medicamento importado, não comercializado no Brasil, e sem registro na ANVISA. Essa hipótese constitui exceção expressamente prevista no art. 10, V, da Lei no 9.656/1998, que exclui expressamente do plano-referência o “fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados”. A nova Lei no 14.454/2022 não revogou esse inciso. Cabe apontar, ainda, que mesmo o fornecimento de medicamentos antineoplásicos, os quais a jurisprudência pacificamente entende serem de fornecimento obrigatório e possuem expressa previsão de suprimento pelos planos, apresentam a seguinte ressalva quanto ao registro em órgão federal responsável também no art. 10 da Lei no 9.656/1998: “§ 6o As coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 desta Lei são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades, observado o disposto no § 7o deste artigo.” Em adição, o STF já se manifestou, em recurso de repercussão geral, que a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial, ressalvadas as seguintes exceções (Tema 500): “A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019 (repercussão geral) (Info 941).” Importante destacar que a cobertura em plano de saúde não é universal e obrigatória para todo e qualquer procedimento, sob pena de tornar a saúde suplementar inviável. Os limites podem ser definidos, desde que não sejam arbitrários, pois previamente estabelecido pela ANS, dentro de critérios razoáveis. Desse modo, há de existir, ao menos, previsão legal para cobertura do tratamento pretendido pela parte autora, a fim de que se pudesse analisar se ele se enquadraria nos parâmetros definidos para cobertura obrigatória. Ademais, não foi comprovado que o medicamento em questão se enquadra em uma das hipóteses excepcionadas pelo STF. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. Como visto, a hipótese dos autos versa sobre negativa de fornecimento do medicamento Ziconotide por parte da operadora de plano de saúde à autora, beneficiária de contrato vigente com a recorrida. Consta do relatório médico juntado aos autos originários (ID 207183640), que a requerente é portadora de dor crônica mielopática, em membros inferiores, de difícil controle clínico. Narra a inicial e o relatório médico que o medicamento prescrito pelo médico assistente não é comercializado no Brasil. Conforme o art. 10, inciso V, da Lei n. 9.656/1998, estão excluídos da cobertura no plano-referência o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. Precisamente tal dispositivo fundamenta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 990, quando se propôs a “Definir se as operadoras de plano de saúde estão obrigadas ou não a fornecer medicamento importado, não registrado na ANVISA”, oportunidade na qual restou assentado que “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.” Na hipótese dos autos, encontra-se devidamente esclarecido nos autos que o fármaco vindicado não possui registro na ANVISA, razão pela qual não é vendido por nenhuma empresa no país. Sabe-se que a ausência de registro na ANVISA implica que o medicamento ainda não passou pelos testes de segurança, eficácia e qualidade exigidos no Brasil, o que impede sua comercialização e distribuição. Assim, ao menos em juízo preliminar, não se mostra possível compelir a operadora do plano de saúde a fornecer medicamento não autorizado. Muito embora a parte recorrente sustente que o fármaco possui autorização de importação, o que, segundo ela, seria bastante para justificar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento, entendo que, conquanto fosse evidenciada a informação, não seria suficiente para autorizar o deferimento, in limine, da obrigação. Eventual aplicação de distinção (distinguishing) ao caso concreto somente poderia ser levado a efeito após a regular instrução processual perante o Juízo de primeiro grau, notadamente porque não há demonstração de excepcionalidade e sequer foi comprovada a alegação de que o fármaco possui autorização de importação pela ANVISA. Portanto, ao menos por ora, deve prevalecer a letra da Lei e o enunciado do Tema n. 990/STJ, restando inviável o reconhecimento do requisito probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos probabilidade do direito e perigo na demora, impõe-se o indeferimento da liminar. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANABIDIOL. FORNECIMENTO. NEGATIVA. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. TEMA 990/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme art. 10o, VI, da Lei 9.656/98, o fornecimento de medicamentos importados e não nacionalizados, bem como para tratamento domiciliar não constitui cobertura obrigatória dos planos de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a legalidade da exclusão da cobertura pelos planos de saúde dos medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, para serem ministrados fora da unidade de saúde, salvo antineoplasicos orais, medicação assistida (homecare) e aqueles incluídos nos rol da ANS. 3. O Tema 990/STJ, desobriga os planos de saúde de fornecerem medicamentos sem registro na ANVISA. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1812921, 07387237520238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, ausentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, INDEFIRO o pedido liminar. À agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator